Tribunal: TJSP
Processo: 2265874-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE INCÊNDIO, AMEAÇA, POR NOVE VEZES, E PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM, POR DUAS VEZES (ARTIGOS 250, CAPUT, 150, CAPUT, E 132, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL) NA QUAL SE DENEGOU O DIREITO AO APELO EM LIBERDADE – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A SOLTURA DO ACUSADO, RESSALTANDO-SE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA.

DECRETO

Ementa:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE INCÊNDIO, AMEAÇA, POR NOVE VEZES, E PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM, POR DUAS VEZES (ARTIGOS 250, CAPUT, 150, CAPUT, E 132, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL) NA QUAL SE DENEGOU O DIREITO AO APELO EM LIBERDADE – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A SOLTURA DO ACUSADO, RESSALTANDO-SE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA.

DECRETO PRISIONAL QUE APRESENTOU MOTIVAÇÃO BASTANTE, EMBORA DE MANEIRA SUCINTA, REFERINDO A CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DO AGENTE, NEM SENDO EXIGÍVEL, DE RESTO, QUE FOSSE MINUCIOSA, DETALHADA OU EXTENSA A FUNDAMENTAÇÃO.

DESCABIMENTO – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE SE MOSTROU INDISPENSÁVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PERMANECENDO O ACUSADO PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, QUE REITEROU OS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL ANTERIOR – CONDENAÇÃO DO ACUSADO QUE SE CONSTITUI NA ALTERAÇÃO FÁTICA MAIS COMUM, CAPAZ DE REAFIRMAR E SUSTENTAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, INCLUSIVE JÁ FUNDAMENTADA NO MOMENTO DO DECRETO PRISIONAL, APLICANDO-SE O REGRAMENTO DO ARTIGO 387, § 2o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.